Tribunal: TJDFT
Processo: 0725050-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725050-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA INTERESSADO: DJONATHA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que indeferiu a abertura de novo prazo para o Ministério Público localizar a vítima (fls. 202/203). Alega o reclamante ter oferecido denúncia “em desfavor de DJONATHA GOMES DA SILVA (...) pela prática dos delitos tipificados no art. 129, §13o, no art. 147, caput e no art. 150, §1o todos do CP, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06”. Narra que “Em audiência (...) A vítima ELIANE DA SILVA ANDRADE, embora intimada, não compareceu à audiência. O Ministério Público insistiu na sua oitiva, requerendo vista para sua localização e oportuna manifestação”, no entanto, o d. magistrado a quo indeferiu o pleito sob o fundamento de que o feito contava com réu preso e todas as diligências voltadas para a localização da vítima já haviam sido realizadas. Argumenta que a oitiva da vítima faz-se relevante, na espécie, tendo em vista a busca da verdade real. Além disso, pontua que a decisão combatida não possui respaldo no disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal, pois a prova pretendida não possui caráter protelatório. Logo, afirma haver cerceamento de defesa, uma vez que a decisão proferida causa “prejuízo irreparável para o deslinde do processo”. Por fim, acrescenta que “No que concerne ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, vale ressaltar que, por força da decisão reclamada, a instrução judicial encontra-se encerrada, tratando-se de réu preso, já tendo sido aberto prazo para que as partes ofereçam suas alegações finais”. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal no 0707600-84.2022.8.07.0003 até o julgamento da presente Reclamação. No mérito, postula que “seja reconhecida e proclamada a nulidade da decisão de ID 131862414, determinando-se a reabertura da instrução judicial a fim de que o Ministério Público possa produzir a prova consistente na oitiva da vítima independentemente de prazo”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. A liminar, por sua vez, exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Pelo que se depreende dos autos, verifica-se que no dia 25/3/2022, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica. Ao ser ouvida, na Delegacia, a vítima narrou que (fl. 36): “conviveu em união estável DJONATHA GOMES DA SILVA por um ano e sete meses; QUE dessa relação não possui filhos; QUE reside em casa alugada com contrato em nome da declarante; QUE está separada do autor faz mais de um mês; QUE o autor não aceita a separação; QUE é a segunda vez que é agredida pelo autor; QUE nunca registrou ocorrência policial contra o autor; QUE o autor não possui arma de fogo; QUE o autor é usuário de cocaína, lança-perfume, maconha e álcool; QUE o autor é sempre agressivo, mas quando está sob o efeito de drogas fica ainda pior; QUE na ultima madrugada o autor invadiu a casa da declarante arrombando a porta e já as agressões; QUE foi agredida com chutes, socos, puxão de cabelo, mordidas; QUE está com diversas lesões pelo corpo; QUE as agressões aconteceram até a amanhecer o dia; QUE o autor ficou consumindo drogas durante todo esse período; QUE o autor xingou a declarante de desgraça e demônio; QUE o autor ainda pegou uma faca e ameaçou a declarante dizendo que iria cortar o pescoço dela e iria beber seu sangue; QUE em determinado momento o autor saiu para comprar mais drogas, oportunidade em que a declarante ligou para polícia; QUE quando o autor voltou, a declarante já tinha trancado o portão; QUE o autor fez um escândalo e acabou entrando numa briga com um sujeito desconhecido que tinha chegado ao local; QUE na sequencia a policia chegou e conduziu todos para DEAM 2” Foi realizado Laudo de Exame de Corpo de Delito no 09922/2022 que, na oportunidade, constatou a existência das seguintes evidências no corpo da vítima: (fls. 22/23): “1) Edema traumático de cerca de 4,0 cm de diâmetro em dorso da mão esquerda; 2) Equimose avermelhada de 1,0 cm de diâmetro em face medial da articulação matacarpofalangeana do 2o dedo da mão esquerda; 3) Equimose violácea elipsoide acometendo parte lateral das pálpebras superior e inferior do olho direito, medindo 3,0x1,5 cm; 4) Exulceração irregular superficial de mucosa labial superior interna à direita, medindo cerca de 0,8 cm na maior dimensão; 5) Equimose avermelhada irregular medindo 8,0x6,0 cm em região supraescapular esquerda; 6) Discreto edema traumático de cerca de 2,0 cm de diâmetro em região espondilea interlombar”. Por conseguinte, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Djonatha Gomes da Silva pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 129, § 13o, 147, caput e 150, §1o, todos do Código Penal (fls. 112/114). A denúncia foi recebida em 18/4/22 (fls. 117/119), sendo a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20/7/2022 (fl. 180). No entanto, a vítima não foi intimada para o ato, pois segundo certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça: “ele(a) é desconhecido(a) no local, conforme informado por (MORADORA DO LOTE SRA. ESTER ALVES)” (fl. 192). Com isso, foi exarada certidão com o seguinte teor: “De ordem do MM. Juiz de Direito, Dr. Domingos Sávio Reis de Araújo, dê-se vista ao Ministério Público para que forneça, no prazo máximo de 5 dias, antes da realização da audiência, o correto endereço, e-mail e/ou telefones para contato da vítima não localizada, sob pena de preclusão” (fl. 193). Em 5/7/2022, o Ministério Público (fl. 193), informou que “acionou o Setor de Diligências para localização do ofensor/vítima/testemunha e juntará o Relatório tão logo esteja disponível” (fl. 198). No dia 20/7/2022, realizou-se a audiência. Contudo, como a vítima não compareceu, o Ministério Público insistiu em sua oitiva, requerendo vista dos autos para a sua localização. O pedido, por sua vez, restou indeferido, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do MPDFT, conforme razões orais expostas e registradas digitalmente através do sistema Microsoft TEAMS/Sistema TJDFT. Dê-se vista ao órgão ministerial, pelo prazo de 05 (cinco), para apresentação de memorias escritos, bem como para eventuais informações sobre comparecimento da vítima. Após manifestação do MPDFT no prazo retro conferido, retorne-se imediatamente os autos conclusos para decisão, ressaltando tratar-se de réu preso” (fl. 203). Por oportuno, transcreve-se ainda as razões orais expendidas pelo d. magistrado a quo para o indeferimento do ato, conforme consulta processual ao feito de no 0707600-84.2022.8.07.0003: “Indefiro o pedido do Ministério Público neste átimo processual, eis que se trata de réu preso, bem como todas as diligências já foram implementadas para a localização da vítima. Contudo, após a colheita do interrogatório do acusado e vista para memoriais, faculto ao Ministério Público as diligências que entender pertinentes e acaso, constatado a impossibilidade de comparecimento da vítima, nesta solenidade, reabrirei a instrução para a colheita do seu depoimento e eventual reinterrogatório do acusado”. Feitos esses registros e no exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, visto que em 5/7/2022, o Ministério Público foi cientificado acerca da necessidade de se fornecer o correto endereço, e-mail e/ou telefones da vítima não localizada, sob pena de preclusão (fl. 193). E, apesar de intimado com prazo hábil para o cumprimento da determinação, limitou-se a declarar que acionou o setor de diligências para a sua localização (fl. 198). Neste norte, por constatar que foi facultado ao Ministério Público o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de julho de 2022 16:28:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora